Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA PREPARATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESCOPO. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSTERIOR PRETENSÃO CONDENATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (CPC, ART. 308). AUSÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO DEDUZIDO. CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO NÃO EFETIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. CONCESSÃO DE PROVIMENTO DIVERSO DO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. POSTULAÇÃO DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO DE PROVIMENTO CONDENATÓRIO. RESOLUÇÃO DE NATUREZA DIVERSA E FORA DA COMPREENSÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A obscuridade que legitima o aviamento e acolhimento dos embargos de declaração demanda a subsistência de ausência de clareza quanto ao fundamentado e resolvido, tornando lacunoso o decidido por não conferir certeza aos seus contornos, não se divisando esse vício em julgado que, de forma literal, cassando a sentença reexaminada, determina que o pedido seja reexaminado segundo os contornos do efetivamente formulado pela parte autora, inclusive porque, na sistemática procedimental, invalidado o provimento sentencial, e não ingressado no exame do mérito nem colocado termo à fase de conhecimento, novo provimento singular deverá ser editado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.